Tribunal: STF
Processo: ARE 1419598
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu parcial provimento aos recursos de Apelação para (a) absolver os réus quanto à “imputação com relação às despesas relativas à prestação de serviços ao Sindicato, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afastando, por consequência, o valor de R$ 16.380,00, da indenização fixada com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal”; e (b) reduzir a pena restritiva de liberdade pela prática do delito previsto no art. 168, § 1º, III, do Código Penal, “para 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau” (Vol. 21, fls. 16-17).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 21, fl. 2):



    “APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - Não há que se falar em insuficiência de provas ou ausência de dolo quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria do delito. Dolo evidenciado. Condenações mantidas. Recursos parcialmente providos, somente para, rejeitado o pedido de nulidade da sentença, absolver os réus da imputação com relação às despesas relativas à prestação de serviços ao Sindicato, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afastando, por consequência, o valor de R$ 16.380,00, da indenização fixada com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e para reduzir as penas”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 23), foram rejeitados (Vol. 25).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 30), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os “postulados da retroatividade da lei penal benéfica, da paridade de armas, da economia processual, da ampla defesa, da presunção de inocência, do sistema penal acusatório e da fundamentação das decisões judiciais, os quais contrariam os artigos 5º, LV, LVII e XL e 93, IX da Constituição da República” (Vol. 30, fl. 3).



    Para tanto, alega que o Tribunal de origem negou provimento aos pedidos de “(i) retorno dos autos à primeira instância para eventual oferecimento de acordo de não persecução penal, questão afeta ao Plenário desse Pretório Excelso, conforme HC nº 185913/DF, de relatoria do E. Min. Gilmar Mendes; (ii) reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de produção de prova pela defesa, bem como indevida inversão do ônus probatório; e (iii) reconhecimento da nulidade da sentença por falta de fundamentação” (Vol. 30, fl. 4).



    Quanto ao acordo de não persecução penal, alega tratar-se “de inovação legislativa que está sendo debatida em diversos processos criminais por todo o país” (Vol. 30, fl. 8), sendo necessária a sua aplicação à hipótese dos autos, “porquanto se trata de reformatio in mellius, já que atribui ao jurisdicionado a manutenção do status de primariedade”. 



    Desse modo, entende que o Ministério Público atuante na Vara de origem deverá analisar o caso dos autos, “inclusive para considerar se a condenação, nos termos do v. acórdão, constitui medida adequada aos fatos imputados e à política criminal negocial – e, se optar pelo oferecimento do acordo, informar ao acusado acerca da cláusula inafastável, oportunizando a confissão para dar seguimento à proposta. (Vol. 30, fl. 17). 



    Aduz, ainda, que o acórdão recorrido incorreu em cerceamento de defesa, haja vista “a negativa de produção de prova consistente na expedição de ofício ao Sindicato, além da indevida inversão do ônus probatório operado pelo Juízo sentenciante” (Vol. 30, fl. 11).



    Por fim, sustenta a falta de fundamentação da sentença condenatória, pois deixou “de apreciar todos os elementos relevantes para a conclusão acerca dos fatos imputados ao recorrente” (Vol. 3, fl. 22). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto aos Temas 339 e 424 da repercussão geral, nos termos do art. 1030, I, “a”, do CPC/2015. No mais, inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) não foram infirmados todos os fundamentos do acórdão combatido, de forma que incide o óbice da Súmula 284 do STF; e (b) a controvérsia situa-se no contexto normativo infraconstitucional; e (c) o exame das razões recursais encontra óbice na Súmula 279 do STF (Vol. 38).



    No Agravo (Vol. 40), a parte refutou a aplicação dos referidos óbices sumulares, reiterando, no mais, os argumentos do apelo extremo. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567- QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 30, fl. 8):



    “Exclusivamente para a admissibilidade do recurso extraordinário, a lei exige que o recorrente demonstre a repercussão geral das questões constitucionais trazidas pelo caso, nos moldes dos artigos 102, parágrafo 3º da Constituição Federal e 1035, caput e parágrafos 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. 



    Com efeito, os dispositivos supramencionados consideram, para efeitos de repercussão geral, a relevância econômica, política, social ou jurídica das questões e o seu alcance, que deve ultrapassar os interesses subjetivos das partes. 



    No caso em tela, a principal questão constitucional – o acordo de não persecução penal – trata de inovação legislativa que está sendo debatida em diversos processos criminais por todo o país, levantando inúmeros posicionamentos jurisprudenciais distintos, pondo em risco a segurança jurídica. Portanto, o posicionamento da mais elevada Corte do país sobre o tema terá o potencial de afetar diretamente todos os julgamentos realizados no âmbito de casos similares, possuindo, por conseguinte, clara abrangência além do caso concreto. 



    Não por outro motivo, o eminente Ministro Gilmar Mendes, relator do Habeas Corpus nº 185.913/DF, que versa sobre a retroatividade do artigo 28-A do CPP, remeteu a apreciação da matéria ao Plenário do STF, vislumbrando o interesse jurídico e social da matéria, que engloba interpretação constitucional. 



    Vê-se que o tema reflete violação a matérias de ordem pública, referente a direitos e garantias fundamentais do cidadão acusado de delito e submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença. 



    Outrossim, a repercussão geral resta configurada, uma vez demonstrada a relevância temática, do ponto de vista jurídico, que indubitavelmente ultrapassa os interesses subjetivos da causa. 



    Portanto, preenchidas todas as exigências legais, o recurso deve ser conhecido, a fim de que, ao final, lhe seja dado provimento, nos termos requeridos.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, no que diz respeito à violação ao cerceamento de defesa e de ausência de fundamentação da sentença mantida pelo acórdão recorrido, foram os seguintes os argumentos do Tribunal de origem para solucionar a controvérsia (Vol. 21, fl. 2):



    “Acácio Galeazzi Junior e Leandro Martins de Lima interpuseram recursos de Apelação da sentença datada de 09.10.2018, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Matão, que os condenou às penas de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 17 dias-multa, no valor unitário de 30% do salário mínimo, para o réu Acácio, e de 10% do salário mínimo, para o réu Leandro, e substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, e prestação pecuniária, no valor correspondente a cinco salários mínimos (para o réu Acacio) e a 03 salários mínimos (para o réu Leandro), além de reparação no valor mínimo de R$ 94.283,32, estipulado na inicial, por incursos no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal (fls. 576/588). Em suas razões, a Defesa do réu Acácio pleiteou a absolvição, alegando, em síntese, atipicidade da conduta, por ausência de dolo, ou insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a redução da pena, ou, ainda, a anulação da sentença, por vício na fundamentação (fls. 600/626).



    [...] 



    Em que pesem as alegações das Defesas, os recursos não podem ser providos, exceto para absolver os réus da imputação com relação às despesas relativas à prestação de serviços ao Sindicato, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afastando, por consequência, o valor de R$ 16.380,00, da indenização fixada com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e para reduzir as penas, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele, no mais, foi avaliado compropriedade pelo MMº. Juiz de Direito sentenciante. Com efeito, indiscutível a materialidade do delito, em face do resumo geral de contas (fls. 14/33), do laudo pericial contábil (fls. 93/206 e 211/220), bem como da prova oral. 



    [...]



    Importante ressaltar, também, que não há que se falar em cerceamento de Defesa em razão de o Sindicato ter negado o pedido de Acácio de acesso a alguns documentos, uma vez que, se tais documentos efetivamente fossem imprescindíveis para o caso em apreço, após a negativa do Sindicato, a Defesa deveria tê-los solicitado através da via judicial, todavia, até o momento oportuno (encerramento da instrução), não o fez (fls. 520), limitando-se a mencionar, nas alegações finais, que, considerando necessário, deveria ser expedido ofício ao Sindicato para que fornecesse os gastos anuais com combustível nos períodos posteriores a 2013. 



    Consigne-se que o magistrado analisou devidamente tal pedido e o indeferiu, afirmando que a prova solicitada era desnecessária ao julgamento, pois os gastos atuais do Sindicato com combustível não são capazes de influir ou justificar as despesas pretéritas (fls. 577).



    [...]



    Além disso, a Defesa se valeu de outros meios de prova para procurar demonstrar suas alegações, que foram devidamente refutadas pelo sentenciante, com base nos demais elementos de prova amealhados aos autos. 



    Nesse contexto, tendo em vista os elementos disponíveis, verifica-se que eles cumpriram sua finalidade, razão pela qual desnecessária, efetivamente, a diligência pleiteada pela Defesa.



    [...]



    Ademais, ao contrário do que alegou a Defesa, o pedido de arquivamento não retira, de forma alguma, a credibilidade da perícia contábil, pois os peritos analisaram todas as contas e, ainda que tenham mencionado os gastos relativos aos honorários advocatícios (fls. 101), não concluíram pela existência de fortes evidências de desvio de finalidade referentes a estas despesas (fls. 102).



    Saliente-se ainda que da simples leitura da sentença de fls. 576/588, verifica-se que o seu prolator avaliou integralmente o conjunto probatório e fundamentou suficientemente a sua decisão, no sentido de que os réus praticaram o delito, como narrado na denúncia, bem como a dosimetria da pena. 



    Com efeito, muito embora o magistrado tenha mencionado trechos semelhantes aos descritos na denúncia, ficou evidente que ele analisou todo o conjunto probatório trazidos aos autos, não se tratando, em hipótese alguma, de mera cópia da inicial, até mesmo porque na denúncia, obviamente, não há menção de todas as provas obtidas na instrução e apontadas como fundamento para condenação pelo sentenciante. 



    [...]



    Além disso, as declarações prestadas na fase inquisitiva não podem ser desprezadas, uma vez que encontram amparo nos demais elementos de prova trazidos em Juízo, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa”.



    No tocante ao acordo de não persecução penal, o Tribunal de origem assim se manifestou em sede de Embargos de Declaração (Vol. 25, fl. 7):



    “E, com relação à questão agora apresentada, relativa ao Acordo de Não Persecução Penal, observo que, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, o embargante não faz jus ao benefício, uma vez que ele não confessou, em momento algum, a prática do delito”.



    Verifica-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) se aplica a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Nessa linha vejam-se o HC 191.464-AgR, de minha relatoria; e o ARE 1.293.627-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1396056 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe. 27/10/2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1331756 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe. 01/04/2022).



    Por outro lado, a análise de tal questão está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que o recorrente não impugnou, de forma clara e específica, o entendimento formulado pelo Tribunal de origem de que o mesmo não faz jus ao Acordo de Não Persecução Penal, pois não confessou a prática do delito. No ponto, o recorrente limitou-se a tecer tese genérica acerca da necessidade de aplicação ao caso de tal benefício. Incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente